Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700543-46.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., MEGA REPRESENTACOES DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JOSE ADAILSON MAGALHAES TEIXEIRA, D. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ADAILSON MAGALHAES TEIXEIRA DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e por MEGA REPRESENTAÇÕES DE CONSÓRCIO LTDA – ME contra a r. sentença exarada sob o ID 33796504. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Cobrança c/c Indenização proposta por JOSÉ ADAILSON MAGALHÃES TEIXEIRA e D. F. M., em desfavor de GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e por MEGA REPRESENTAÇÕES DE CONSÓRCIO LTDA – ME, para condenar a rés a pagaram, solidariamente, o valor do crédito atinente ao contrato de consórcio n. 08266471, Grupo 060035, na monta de R$ 40.390,00, conforme contrato de id 81496164. O valor deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, ou seja, da data do óbito do segurado (17/08/2015) e acrescido de juros de mora desde a citação (13/05/2021- id 91631334). Em contrarrazões (ID 37804614), os apelados JOSÉ ADAILSON MAGALHÃES TEIXEIRA e D. F. M. arguem preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (ID 38204044), ao fundamento de que a aludida empresa teria tomado ciência da r. sentença recorrida em 29/06/2022 e que, portanto, o prazo para interposição recursal findara em 20/07/2022. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, observa-se, na aba Expedientes do Sistema PJe de 1o grau, que a r. sentença objeto do recurso de apelação em apreço foi disponibilizada via sistema, tendo a primeira apelante tomado ciência da decisão em 29/06/2022. Confira-se: Ato de comunicação Sentença (22366711) - Prioridade: Normal - ID do documento (129382357) GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Representante: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Expedição eletrônica (28/06/2022 09:45:53) ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO registrou ciência em 29/06/2022 17:43:15 Prazo: 15 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação 20/07/2022 23:59:59 (para manifestação) Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal da parte GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA exauriu-se no dia 20/07/2022. No entanto, a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs recurso de apelação tão somente no dia 21/07/2022. A aludida apelante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrado para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tal circunstância pode, em tese, ensejar a duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a intimação realizada por via eletrônica, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar de intempestividade de sua apelação cível, arguida nas contrarrazões ofertadas pelos apelados no ID 37804614. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 às 17:35:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora